Tribunal: TJDFT
Processo: 0701576-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701576-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LARA BEATRIZ ASSAGRA RIBEIRO IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que os autos tratam de mandado de segurança impetrado por LARA BEATRIZ ASSAGRA RIBEIRO contra ato praticado pelo desembargador Ângelo Passareli, na condição de Presidente da Comissão do Concurso Público para a Carreira de Juiz Substituto deste TJDFT, consistente no indeferimento da inscrição preliminar da ora impetrante no aludido certame, por não ter satisfeito os requisitos previstos no edital, especificamente no que concerne ao envio de documentos pelos candidatos. Ao analisar a questão, observa-se que o certame em tela se encontra em andamento, cuja prova objetiva restou aplicada aos 05/02/2023. Em sendo assim, considerando que a inscrição da Impetrante restou indeferida, bem como não houve a concessão de medida liminar, e ainda o fato de já ter ocorrido a aplicação da prova objetiva, intime-se a parte Impetrante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça se ainda persiste o interesse de agir no presente feito, sob pena de extinção do mandamus. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora